Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-71.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800374-71.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO

APELADO: JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800374-71.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELADA: JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO

Advogado: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPRESTIMO E DO RECEBIMENTO DO VALOR. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova válida que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, celebrou contrato de empréstimo pessoal e recebeu o valor em sua conta, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e os débitos realizados.

2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso do Banco e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800374-71.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELADA: JOSE MARIA VIEIRA DE ARAUJO

Advogado: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
objetivando a sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 17016183), que
ao retirar o extrato da sua conta corrente no Banco Bradesco foi surpreendida com um desconto no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a um empréstimo pessoal realizado em seu nome, afirma que jamais contratou tal crédito pessoal, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua conta corrente e no mérito a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez salários-mínimos.

O réu apresentou contestação (ID n° 17016203) alegando inicialmente que não houve defeito em sua prestação de serviço, afirma que a parte contratou um empréstimo no valor de R$ 3.080,82 (três mil oitenta reais e oitenta e dois centavos) através de caixa eletrônico – Bradesco Dia e Noite, o qual para fazer necessita do uso do cartão com senha e dispositivo de segurança, todos de uso pessoal e intrasferível do cliente, que possui o dever de zelar por eles e seus dados bancários, de maneira que não deve ser acolhido o pedido do autor devendo a ação ser julgada improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 17016216) na qual, o Juízo julgou procedente a ação na forma do Art. 487, inciso I do CPC declarando a inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a títulos de Dano Moral.

Em suas razões recursais (ID n°
17016224
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro e dano moral, haja vista que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

A parte autora, ora Agravada, apresentou recurso adesivo (ID n° 17016237) requerendo a majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo reclamado e, condenando a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora, bem como, em danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso em exame, verifico que a instituição bancária não apresentou o suposto contrato de empréstimo pessoal, mas tão somente se limitou a informar que a contratação se deu por meio de cartão e senha, sem ao menos informar a localidade do caixa eletrônico onde se deu a operação, o horário ou a foto do autor, quando da celebração do contrato.

Não bastasse isso, verifico que o banco recorrente não comprovou o benefício econômico em favor da parte autora, eis que não apresentou o comprovante de transferência bancária e nem sequer, algum recibo de pagamento firmado pelo demandante.

A parte autora por outro lado, apresentou os extratos da sua conta corrente dos meses novembro e dezembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023, demonstrando que os descontos iniciaram dia 06/01/2023 no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mas que não recebeu o proveito econômico no valor de R$ 3.080,82 (três mil oitenta reais e oitenta e dois centavos) referente ao empréstimo questionado, que em tese teria sido disponibilizado em dezembro.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e ausência de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a sentença de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato válido, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato de empréstimo e o comprovante de pagamento.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual válido para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este montante suficiente para cumprir sua finalidade educativa e punitiva, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO/RÉU E CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCOLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024